Tribunal: TJBA
Processo: 8015002-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015002-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA S A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARIO SERGIO CABREIRA FILHO

APELADO: LIDIANE ALMEIDA BRANDAO

Advogado(s)
:
MARINA MARIA DE AMORIM DOS SANTOS, ALBENZIO PEREIRA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. CONSUMIDOR DE BOA-FÉ. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, determinando seu restabelecimento e fixando indenização por danos morais.

2. Constata-se que o cancelamento do plano de saúde fundamentado na ausência de vínculo associativo da beneficiária com a entidade conveniada revela-se indevido, quando a operadora e a administradora, responsáveis pela intermediação e pela verificação da elegibilidade no momento da contratação, não demonstram fraude ou má-fé por parte da consumidora.

3. A ausência de exigência prévia quanto ao vínculo associativo impede que este requisito seja invocado posteriormente como justificativa para a rescisão.

4. A conduta ilícita das rés, ao desamparar consumidora hipossuficiente e sua filha, portadora de múltiplas enfermidades, em momento de necessidade, acarreta abalo emocional e sofrimento que excedem os meros dissabores cotidianos, justificando a reparação por danos morais. A fixação do
quantum
indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a repercussão do dano e as condições das partes.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015002-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA S A e outros e como apelada LIDIANE ALMEIDA BRANDAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .